Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-26.2019.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e indenizatória por danos morais em razão de inscrição que a autora entende ser indevida. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade Civil. Cobrança indevida. Ausência de demonstração. As alegações da parte, em cotejo com os documentos apresentados, não são suficientes para se concluir pela cobrança indevida promovida pela operadora de telefonia. A ré aduz que a cobrança que gerou a anotação nos cadastros proteção ao crédito se refere às faturas de fevereiro e março de 2019, das quais a autora, mesmo depois de intimada (ID. 19650736), não demonstrou o pagamento. Não há, no caso, elementos para a inversão do ônus da prova, seja pela falta de verossimilhança, seja pela ausência de dificuldade da parte para obter a prova que milita em favor de suas afirmações.
3 – Produção de prova na fase recursal. É vedada a juntada de documentos após a sentença, ressalvada a hipótese de documento novo, ou seja, referente a fato ocorrido depois dos articulados, o que não foi o caso em tela (art. 435 do CPC).
4 – Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Sem prova de que o débito não existe e que, portanto, a inscrição é indevida, não cabe indenização por danos morais (Acórdão n.991353, 07016803020168070007). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J